Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702132-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CP MARRA INTELIGENCIA CONTABIL LTDA AGRAVADO: SERGIO COUTINHO FEIJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte executada em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0744003-76.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de compensação de valores. Confira-se o teor da decisão agravada (ID 206806284 dos autos de origem): "...Depreende-se da alegação das partes que a cobrança do débito que o devedor requer a compensação se trata de questão controversa entre as partes. Dessa forma, não se tratando de dívida líquida e certa não é possível ocorrer qualquer tipo de compensação, vez que ausentes os requisitos legais, nos termos do art. 368 e art. 369 do Código Civil, devendo o credor buscar a satisfação de seu crédito por meio de ação própria. Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela parte requerida. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, juntar planilha atualizada do débito exequendo. Atendida a determinação acima, promova-se a pesquisa SISBAJUD, nos termo da decisão de id 199404898." Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão impugnada merece reforma, uma vez que o agravado possui em aberto honorários contábeis, referentes aos períodos de abril de 2022 a agosto de 2023, que totalizam o valor de R$ 42.406,14. Sustenta que é devida a compensação prevista no art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil. Alega que foi comprovada a devida prestação de serviços ao agravado, conforme documentos juntados aos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e, ao final, a cassação da decisão para que seja determinada a compensação dos valores. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. A impugnação apresentada em cumprimento de sentença tem seus termos prescritos no art. 525 do Código de Processo Civil, vejamos: art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Desse modo, percebe-se que eventual pagamento até pode ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, desde que supervenientes à mesma, o que não é o caso dos autos. Assim, verifico que o pedido de concessão de efeito suspensivo não merece provimento pela ausência de probabilidade do direito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Eventual